Tribunal: TJPA
Processo: 0002910-85.2019.8.14.0028
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-13

Ementa:
EMENTARECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, INC. IV, C/C ARTIGO 14, INC. II, AMBOS DO CPB E ART. 157, § 2º-A, INC. I (DELITO CONEXO), DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO À TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. In casu, não há o que se falar em impronúnica, pois, como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do in dubio pro societate, o qual vigora nesta fase processual. Com efeito, a materialidade delitiva em relação ao acusado resta suficientemente demonstrada, já que além da prova testemunhal, aliás admitida pelo art. 167, do CPPB, há relatório médico, o qual descreve ferimento por arma de fogo, em face (região axilar e mandíbula direita), joelho direito, mão direta, ombro esquerdo, abdômen e tórax livre. Portanto, a regra da indispensabilidade do exame de corpo de delito direto nos crimes que deixam vestígios, não é absoluta.2. De outra banda, os indícios de autoria encontram-se sobejamente comprovados nos autos, já que as testemunhas oculares do crime foram uníssonas em apontar o acusado Ítalo, vulgo ?Napo?, como sendo a pessoa que efetuou os disparos de arma de fogo que atingiram Alexandre, ressaltando que após os disparos ainda encostou a pistola na cabeça do ofendido, apertou o gatilho, porém não havia mais projéteis, momento em que empreendeu fuga e subtraiu, mediante grave ameaça, uma motocicleta de uma jovem chamada Erida de Araújo Silva.3. Por fim, a impronúncia nessa fase, ainda que haja dúvida no convencimento do Magistrado, deve-se decidir com cautela, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro societate, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002910-85.2019.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Recurso Penal em Sentido Estrito
COMARCA: Marabá/PA (3ª Vara Criminal)
RECORRENTE: Ítalo Cássio dos Santos Pires
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Allysson George Alves de Castro
RECORRIDA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
EMENTA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, INC. IV, C/C ARTIGO 14, INC. II, AMBOS DO CPB E ART. 157, § 2º-A, INC. I (DELITO CONEXO), DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO À TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
, não há o que se falar em impronúnica, pois, como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual. Com efeito, a materialidade delitiva em relação ao acusado resta suficientemente demonstrada, já que além da prova testemunhal, aliás admitida pelo art. 167, do CPPB, há relatório médico, o qual descreve ferimento por arma de fogo, em face (região axilar e mandíbula direita), joelho direito, mão direta, ombro esquerdo, abdômen e tórax livre. Portanto, a regra da indispensabilidade do exame de corpo de delito direto nos crimes que deixam vestígios, não é absoluta.
2.
De outra banda, os indícios de autoria encontram-se sobejamente comprovados nos autos, já que as testemunhas oculares do crime foram uníssonas em apontar o acusado Ítalo, vulgo ¿Napo¿, como sendo a pessoa que efetuou os disparos de arma de fogo que atingiram Alexandre, ressaltando que após os disparos ainda encostou a pistola na cabeça do ofendido, apertou o gatilho, porém não havia mais projéteis, momento em que empreendeu fuga e subtraiu, mediante grave ameaça, uma motocicleta de uma jovem chamada Erida de Araújo Silva.
3.
Por fim, a impronúncia nessa fase, ainda que haja dúvida no convencimento do Magistrado, deve-se decidir com cautela, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 27/07 a 03 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Ítalo Cássio dos Santos Pires
, contra decisão proferida pelo Exmo. Sr. Alexandre Hiroshi Arakaki, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB e no art. 157, § 2º-A, inc. I, do mesmo Diploma Legal.

Narra a denúncia
, às fls. 02/04, que no dia 03/02/2019, por volta das 06h00, nesta cidade, a vítima estava em uma festa na boate ¿Califórnia Pub¿, localizada na orla de Marabá, acompanhada de sua irmã, Alicy, e de alguns amigos.

Que Alicy gravava um vídeo de seus amigos se divertindo quando Jade, pessoa que estava na boate, passou a discutir com ela, sendo alvo de uma lata de cerveja; momento em que Breno, amigo de Jade, também se envolveu na discussão, alegando que também fora filmado por Alicy.

Prossegue a inicial aduzindo, que Alexandre interveio, momento em que o acusado Ítalo, de maneira repentina, sacou de uma arma de fogo e efetuou disparos contra ele.

Que ato contínuo, o acusado Ítalo correu para a via pública e, mediante grave ameaça, subtraiu uma motocicleta Honda BIZ 125, de propriedade de Érida de Araújo Silva, evadindo-se do local.

Segundo ainda a exordial do
Parquet,
Alexandre fora atingido pelos disparos de arma de fogo e encaminhado ao hospital, não morrendo por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria delitiva está comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas, pelo auto de reconhecimento realizado pelas vítimas, pela mídia de fl. s/n e pela degravação das imagens capturadas pelas câmeras de segurança do local do delito, que também comprovam a materialidade do crime de roubo. Que a materialidade do crime de tentativa de homicídio está demonstrada pela Ficha de Atendimento da vítima Alexandre e será corroborada, após a juntada do Laudo de Lesão Corporal da vítima Alexandre Vieira dos Santos.

Em razões recursais
, às fls. 63/65, pugna a defesa pela impronúncia do réu, sob a alegativa de que faltam provas da materialidade e de indícios de autoria em relação ao crime de tentativa de homicídio.

Em contrarrazões
, às fls. 69/86, a RMP de 1º Grau, Dra. Cristine Magella Correa Lima, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que a decisão de pronúncia seja mantida e o réu submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em despacho de fl. 87, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida,
in totum
, a decisão de 1º grau que pronunciou o recorrente.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB e art.157, § 2º-A (crime conexo), do mesmo Diploma Legal.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, alega a defesa que a materialidade delitiva em relação ao recorrente Ítalo Cássio dos Santos Pires resta insuficientemente demonstrada, ante a falta do Laudo de Lesão Corporal da vítima Alexandre Vieira dos Santos, argumentação essa que não há como prosperar, já que além da prova testemunhal, aliás admitida pelo art. 167, do CPPB, há relatório médico, à fl. 36, o qual descreve ferimento por arma de fogo, em face (região axilar e mandíbula direita), joelho direito, mão direta, ombro esquerdo, abdômen e tórax livre.

Nesse sentido
:
Art. 166/CPPB: Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

A doutrina de Guilherme de Souza Nucci milita na mesma direção,
verbis
:
¿Atinge-se essa certeza, no contexto dos delitos contra a vida, como regra, através do laudo pericial, demonstrando a ocorrência de morte (homicídio, aborto, infanticídio, participação em suicídio). Entretanto, é possível formar a materialidade também com o auxílio de outras provas, especialmente a testemunha¿.

Conclui-se, portanto, que a regra da indispensabilidade do exame de corpo de delito direto nos crimes que deixam vestígios, não é absoluta.

De outra banda, os indícios de autoria encontram-se sobejamente comprovados nos autos, já que as testemunhas oculares do crime foram uníssonas em apontar o acusado Ítalo, vulgo ¿Napo¿, como sendo a pessoa que efetuou os disparos de arma de fogo que atingiram Alexandre, ressaltando que após os disparos ainda encostou a pistola na cabeça do ofendido, apetou o gatilho, porém não havia mais projéteis, momento em que empreendeu fuga e subtraiu, mediante grave ameaça, uma motocicleta de uma jovem chamada Erida de Araújo Silva.

Não obstante tenha o pronunciado Ítalo Cássio dos Santos Pires, em seu interrogatório perante o Juízo, negado a autoria delitiva, o que aliás lhe é um direito, observa-se que suas declarações se encontram isoladas nos autos, já que nada trouxe de concreto que as pudessem comprovar.

Dessa forma, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação,
em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, evidentes no caso em análise
, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Assim por ser

a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse espancar, de forma induvidosa, que o pronunciado não participou da ação delituosa em comento.

Nesse sentido:
185003225 - PROCESSUAL PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - NEGATIVA DE AUTORIA E INCONSISTÊNCIA DE PROVAS - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN

DUBIO PRO SOCIETATE
- I - A negativa da autoria feita em juízo não é suficiente para se acolher o pedido de impronúncia, subtraindo o acusado do seu juiz natural, que é o

tribunal do júri. II - Sendo incontroversa a materialidade e havendo fortes indícios da autoria, encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores da pronúncia. III - Nessa fase, mesmo em havendo dúvida, esta se resolve em favor da sociedade
- in dubio pro societate
e
não pro reo
. IV - Recurso improvido. Unanimidade.
(TJMA - RSE 006587/2004 - (50.152/2004) - São Luís - 1ª C.Crim. - Rel. Des. Benedito de Jesus Guimarães Belo - J. 08.06.2004) (Ementas no mesmo sentido)

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea ¿d¿, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto e, acompanhando
in totum
o judicioso parecer do
custo iuris
, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora